Tribunal: TJSP
Processo: 1002260-16.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Carta de sentença oriunda de ação de extinção de condomínio – Negativa de registro – Sentença de improcedência para afastamento dos óbices apresentados pelo Oficial – Insurgência apenas parcial – Dúvida prejudicada – Recurso não conhecido, com determinação.